Tribunal: STF
Processo: AI 814519
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO CASO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE STF 10 E AO ART. 97, CF/88. 


  




1.  Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. 




2.  Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal 




3.  O embasamento da decisão em princípios constitucionais não resulta, necessariamente, em juízo de inconstitucionalidade. 




4.  Agravo regimental a que se nega provimento.